Tribunal: STF
Processo: HC 252120
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao writ, por ser incabível o uso do habeas corpus para discutir a constitucionalidade do ato normativo que criou o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. 



    O embargante alega que a decisão é omissa e contraditória, mas apenas repisa os argumentos da inicial.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante não aponta com clareza a omissão, a contradição ou a obscuridade da decisão embargada, apenas repisa os argumentos da inicial, aduzindo que, conforme decidido no julgamento da ADI 4360, “a Constituição estadual não pode manter a Justiça Militar já criada anteriormente”.



    A esse respeito, a decisão embargada consignou que a via eleita é inadequada para analisar a constitucionalidade do ato normativo que criou o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.



    Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada.



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente